Tribunal: TJDFT
Processo: 0722874-08.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Ementa: direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto qualificado. Concurso de Pessoas. Afastamento da Qualificadora. Impossibilidade. Recurso não provido.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação criminal contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o réu como incurso no crime previsto no art. 155, § 4o, incisos IV, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão que é verificar se as provas dos autos indicam a presença do concurso de agentes na execução do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se a prova dos autos demonstra que o crime fora praticado por dois agentes, incabível a exclusão da referida qualificadora.

4. Para a caracterização do concurso de agentes não se mostra necessária a identificação do corréu, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso, uma vez que a vítima e as testemunhas estavam convictas ao afirmar que os fatos foram praticados por dois integrantes.

5. Nos crimes patrimoniais, praticados muitas vezes longe da presença de qualquer testemunha ocular, a palavra da vítima tem especial relevância e considerável valor probante, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e não provido.